Tribunal: STF
Processo: HC 145821
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Jhonny dos Santos Damaceno, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 392.183/SP.
    Revelam os autos que o respectivo Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de indulto de pena formulado pelo paciente, nos termos do Decreto 7.648/2011, forte no cumprimento integral da pena objeto do pleito defensivo. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau asseverou recair sobre o paciente execução de pena diversa, correspondente a delito praticado após a publicação do mencionado decreto. 
    Ato contínuo, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    No presente writ, a Impetrante aduz, em síntese, preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Sustenta que “apesar da extinção da execução de nº 01 ter ocorrido na data de 21/08/2014, o apenado encontra-se recluso em cumprimento da pena nº 02, resultado de novo delito praticado durante o livramento condicional, cuja execução se iniciou no dia subsequente ao cumprimento das supracitadas penas (22/08/14), e cujo vencimento está estimado para o dia 22/12/2019. Todavia, eventual concessão da ordem para reconhecer o caráter declaratório do indulto teria o condão de antecipar o dies ad quem das penas extintas para 25/12/11, o que abreviaria o término da execução nº 02, adiantando, também, o termo inicial para contagem de benefícios”. Assevera que “a sentença deferitória de indulto, pleno ou parcial, opera efeitos ex tunc, retroagindo, pois, à data-base fixada no decreto do Presidente da República”. Nesse contexto, defende “a data-base do Decreto, ou seja, o dia 25 de dezembro de 2.011, como data de término da reprimenda correspondente à execução 02”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do pedido de indulto. 
    Em 09.8.2017, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela ‘concessão da ordem para que o Juízo das Execuções Penais aprecie o pedido de indulto da execução nº 1, com base no Decreto nº 7.648/2011’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em contato telefônico com o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, meu gabinete foi informado que, em 07.11.2017, o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade da paciente dado o cumprimento da pena (Execuções 1 e 2). 
    O habeas corpus perdeu, portanto, o objeto, sendo também pertinente ao caso o disposto na Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal - “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. Nesse sentido, destaco precedentes: HC 107.837/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.4.2019; HC 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 16.10.2018; RHC 136.733-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.9.2017; RHC 122.174-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.10.2014; RHC 118.988/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.3.2014 e HC 109.650-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.6.2012.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora